Tribunal: TJDFT
Processo: 0703423-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703423-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CALIMERIO JOSE DE SOUSA, CALIMERIO JOSE DE SOUSA JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Petição Id. 43862203. Concedo a dilação do prazo por mais 15 dias, para que os Agravantes tragam documentos idôneos comprobatórios de que não têm condições de pagar o preparo, de valor módico, sem prejudicar o sustento próprio e de sua família. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora